Tribunal: TJPA
Processo: 0800414-61.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800414-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WAGNER BORGES FONSECA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. FUGA. NOVA DATA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que indeferiu pedido de retificação da data-base para fins de progressão de regime, mantendo como marco inicial a data da recaptura do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave, na forma de fuga do apenado, autoriza a fixação de nova data-base para progressão de regime a partir da recaptura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de falta grave pelo apenado, consubstanciada em sua fuga após usufruir de prisão domiciliar por motivos de saúde, configura infração disciplinar de natureza permanente, o que justifica a interrupção do prazo para a concessão da progressão de regime.

4. A fixação de nova data-base em 27/07/2022, data da recaptura do apenado, está em consonância com a Súmula 534 do STJ, segundo a qual a falta grave reinicia a contagem do prazo para progressão de regime.

5. A jurisprudência prevalente nas Cortes de Justiça Estaduais respalda a tese de que o marco inicial para a concessão de novos benefícios deve ser a data da última prisão ou do cometimento da infração disciplinar grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prática de falta grave, como a fuga, justifica a interrupção da contagem do prazo para progressão de regime. 2. A nova data-base para concessão de progressão de regime deve ser fixada a partir da recaptura do apenado.

__________

Jurisprudência relevante citada: TJRO, AgExPe n. 0810485-03.2022.8.22.0000, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 02.09.2024. Súmula 534/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wagner Borges Fonseca interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena, mantendo a data-base de 27/07/2022 para fins de progressão de regime (ID 17642834).

O agravante pugna pela revisão do cálculo de pena, sob o fundamento de que o juízo originário aplicou nova data-base desprezando o tempo de pena já cumprido (ID 17642830).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão (ID 17642833), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 17642836).

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 21283982).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Da análise dos autos, constata-se que o apenado, que cumpria pena em regime fechado, foi beneficiado com prisão domiciliar para tratamento de saúde por 25 dias, deixando de se apresentar após o término deste prazo, sendo considerado foragido a partir de 22/02/2022, com recaptura em 27/07/2022.

Em decisão de mov. 389.1, nos autos do processo de execução penal de n. 0003166-39.2020.8.14.0401, o juízo originário determinou, entre outras medidas, o retorno do apenado ao regime fechado e nova data-base de 27/07/2022 (data da recaptura).

Apesar do inconformismo do agravante, verifico o acerto da decisão do juízo de origem, proferida em conformidade com a Súmula 534 do STJ, a qual dispõe que “a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.

Com efeito, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que a data-base para nova progressão de regime em decorrência da prática de falta grave reinicia-se a partir da data da última prisão ou do cometimento da nova infração (TJRO,
AgExPe n. 08104850320248220000
, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. Francisco Borges Ferreira Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 02/09/2024).

Assim, considerando que a fuga é falta disciplinar permanente, correta a decisão que considerou como data-base para progressão de regime o dia da recaptura, qual seja, 27/07/2022.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025